Tribunal: TJDFT
Processo: 0713079-80.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES. COMPRAS MEDIANTE CARTÃO E SENHA.. RESPONSABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
1. A relação jurídica existente entre instituição financeira e o correntista é acobertada pelos princípios insertos na legislação consumerista, pois o caso se enquadra nas definições de consumidor, fornecedor e serviços, consoante previsto na Lei 8.078/90.
2. Em razão da assunção dos riscos inerentes à atividade lucrativa que desempenham, as instituições bancárias possuem responsabilidade objetiva, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, somente eximindo-se dessa obrigação nas hipóteses de inexistência de defeito no préstimo, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros e pela configuração de força maior ou caso fortuito externo, conforme determina o art. 17, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Ausente prova de que os serviços prestados pela instituição bancária sejam eivados de vícios, imputando-se a autoria dos delitos exclusivamente a terceiro, portando o cartão bancário e senha pessoal, inadmissível a alegação de fortuito interno.
4. Inexistindo ato ilícito, não há falar-se em indenização.
5. Recurso não provido.